Tribunal: TCU
Processo: 034.220/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12687/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.220/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Allaoua Saadi (XXX.581.486-XX); Eliza Helena de Oliveira Echternacht (XXX.494.866-XX); Jose Francisco Ferreira (XXX.900.656-XX); Luciana de Cerqueira Barbosa (XXX.448.186-XX); Maria Aparecida Martins (XXX.950.626-XX); Maria Elisa de Paiva Silva (XXX.880.606-XX); Maria das Gracas Fernandes Nogueira (XXX.448.386-XX); Myrian Fatima de Siqueira Celani (XXX.386.426-XX); Neuza Maria do Nascimento (XXX.585.078-XX); Sergia Maria Starling Magalhaes (XXX.713.926-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.